Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESACATO AOS POLICIAIS QUE FORAM ATENDER A OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. ATIPICIDADE POR EMBRIAGUEZ. IMPROCEDÊNCIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em relação aos crimes de ameaça e desacato quando as declarações dos ofendidos são firmes, harmônicas e coerentes entre si, o que se mostra suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, mormente quando corroboradas por outras provas, especialmente a confissão judicial do apelante.
2. O ordenamento jurídico adotou em seu art. 28 do Código Penal a teoria da actio libera in causa. Segundo a qual, a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do sujeito, que, ao embriagar-se livremente, deve ser responsabilizado pelos atos praticados sob a influência desse estado.
3. O dolo do crime de desacato se configura com a simples vontade do réu de ofender os policiais no exercício de suas funções públicas.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena
5. Observada a extensão do dano, que não ultrapassa a gravidade normal do tipo e a condição econômica do sentenciado, o valor fixado à título de danos morais na sentença mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto.
6. Recurso conhecido e desprovido.